Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726569-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Com apoio no artigo 998, caput[1] do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII[2], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID 28747747). Publique-se. Intime-se. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - homologar desistências e transações; Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator